Tribunal: TJSP
Processo: 2236407-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PERDA DO OBJETO -RECURSO PREJUDICADO